Tribunal: TJDFT
Processo: 0715344-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. São embargos de declaração interpostos ao acórdão que, de forma unânime, negou provimento ao apelo da Defesa, mantendo-se a condenação do ora embargante como incurso no artigo 331 do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão e contradição no acórdão embargado quanto ao exame da tese deduzida pela Defesa em apelação, no que se refere ao pleito de absolvição por insuficiência de provas do dolo específico do agente, ao argumento de não ter sido analisado o arquivo de mídia contendo vídeo do momento dos fatos.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. Mesmo para fins de prequestionamento da matéria, “O Magistrado não está obrigado a se manifestar, pormenorizadamente, em relação a todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo atendida a garantia constitucional de fundamentação se indicadas razões suficientes para sustentar a conclusão que considera mais adequada ao caso".
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.